Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709514-80.2018.8.07.0018 APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BAHAMAS CENTER DECISÃO Considerando o retorno do relator, Des. Arnoldo Camanho, redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR